Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação.
2. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC).
3. Embora não tenha constado nas respectivas CDAs a indicação do livro e da folha de inscrição, não está devidamente comprovado que esse fato, de modo isolado, possa ter ocasionado prejuízos à defesa da devedora, ora embargante.
4. No caso em deslinde os argumentos articulados pela sociedade empresária agravante, a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso, são os mesmos sustentados na peça recursal da apelação interposta, já examinados na decisão agravada.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.